Tribunal: TJDFT
Processo: 0744905-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744905-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGELUD ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, BRASILIA ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENGELUD ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0705775-19.2019.8.07.0001, reconheceu a formação de grupo econômico e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustentam, em síntese, que a decisão agravada é ilegal e desprovida dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente por ausência de demonstração da confusão patrimonial. Destacam que a alegação de existência de “fortes indícios” de confusão patrimonial e financeira entre pessoas jurídicas que integrariam suposto grupo econômico, sem, contudo, individualizar a conduta dos sócios ou demonstrar o nexo entre os elementos apontados e o alegado abuso da personalidade jurídica não se mostra hábil para reconhecer a formação de grupo econômico e acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que os documentos juntados aos autos demonstram que as agravantes possuem patrimônio próprio, estrutura independente e endereço diverso da executada, não havendo qualquer indício de comunhão de bens, gestão ou interesses. Assim, não há que se falar em confusão patrimonial. Citam jurisprudência no sentido de que a mera existência/coincidência de sócios não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução. Assim, o simples fato de sociedades empresárias integrarem o mesmo grupo econômico não autoriza a atribuição de responsabilidade solidária ou a desconsideração da autonomia patrimonial. Repisam que não se verificam os requisitos caracterizadores de grupo econômico, seja porque as empresas não compartilham o mesmo quadro societário; seja porque não desenvolvem atividades em conjunto; seja porque não há qualquer vínculo financeiro, societário ou operacional, tampouco há qualquer confusão patrimonial. Alegam que a decisão agravada se baseou em elementos frágeis, de modo que a mera passagem de um sócio por duas pessoas jurídicas distintas, sem prova de continuidade de atuação ou comunhão de bens, não possui força probatória suficiente para configurar grupo econômico ensejar a responsabilização solidária. Tecem demais considerações no mesmo sentido, assim como colacionam julgados em abono à sua tese defensiva. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja cassada a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 77312584 e ID 77312589. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 247456298 – autos de origem): A desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). De início, não há que se falar em revelia das empresas ENGELUD ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA e BRASÍLIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, uma vez que ainda pendia a citação da terceira empresa integrante do polo passivo do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ocorrida apenas em maio de 2025, ID 237586566. Consoante jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “mesmo no incidente de desconsideração jurídica, cuidando-se de litisconsórcio passivo, é imperioso observar a regra de contagem do prazo disposta no art. 231, § 1o, do CPC, segundo a qual considera-se como dia do começo do prazo a data da juntada do último mandado de citação devidamente cumprido” (Acórdão 1888556, 0706453-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024.) Dito isto,REJEITOa questão suscitada pela parte credora no que concerne à alegação de revelia da manifestação no incidente. No caso concreto, o exequente trouxe aos autos provas suficientes da alegada confusão patrimonial, envolvendo as empresas do referido grupo econômico. A documentação acostada aos autos revela fortes indícios da confusão patrimonial e financeira entre pessoas jurídicas, as quais formam um mesmo grupo econômico em nome dos sócios da empresa executada. Note-se que as certidões simplificadas da Junta Comercial do DF, juntadas no ID 243599465, ID 243599470, ID 243599483 e ID 243599490 corroboram a alegada confusão patrimonial, apontando para a existência de sócios comuns às empresas. Além disso, as referidas empresas exploram atividade no ramo da construção civil, bem como algumas delas funcionam no mesmo endereço, o que configura confusão patrimonial. Desta forma, considero demonstrada a confusão patrimonial pela identidade de bens, atividades e sócios das referidas empresas, as quais, por certo, integram um mesmo grupo econômico, sendo, portanto, o caso de se desconsiderar a personalidade jurídica da executada. Nesse sentido é a jurisprudência do eg. TJDFT,in verbis: “4. A “teoria maior” da desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso de personalidade por confusão patrimonial ou desvio de finalidade (CC, art. 50). 5. As pessoas jurídicas da agravante e da executada apresentam idênticos sócios com poderes de gestão e mesma atividade empresarial, bem como funcionam no mesmo endereço comercial, o que demonstra a constituição de grupo econômico, além da confusão patrimonial, o que concretamente subsidia a desconsideração da personalidade jurídica para sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.” (Acórdão 1940142, 0730972-03.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) "(...) 2. Tendo o ordenamento jurídico pátrio adotado, como regra geral, a teoria maior da desconsideração, a parte recorrente, ao objetivar atingir o patrimônio dos sócios, deve buscar demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC. (...)" (Acórdão n.724801, 20130020173528AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/10/2013, Publicado no DJE: 28/10/2013. Pág.: 110) Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da executada, VERSA CONSTRUCOES LTDA - EPP, a fim de que a execução possa alcançar bens das empresas Enova Construções Ltda, CNPJ: 06.320.862/0001-88, Engelud Construções Ltda, CNPJ: 22.103.655/0001-28, e Brasília Engenharia Construções e Consultoria Ltda, CNPJ: 30.235.965/0001-24. Intimem-se. Embargos de declaração de ID 248350451, contudo, rejeitados, consoante Decisão de ID 250210870. Insurge-se a parte agravante contra a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolhe a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, caput e § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) Os §§ 2o, 3o e 4o do artigo acima, por sua vez, preveem a responsabilidade, subsidiária ou solidária, de sociedades integrantes de grupos societários, sociedades controladas, sociedades consorciadas e sociedades coligadas. Como explicam os estudiosos sobre o tema, a responsabilização prevista nesses parágrafos, em que pese estarem alocados no artigo que dispõe sobre a desconsideração da personalidade jurídica, apenas alargam a responsabilidade para outras pessoas jurídicas. Vejamos: [5] AGRUPAMENTOS SOCIETÁRIOS – Por sua vez, os §§ 2o, 3o e 4o do art. 28 disciplinam a responsabilidade solidária – em via principal ou subsidiária – das sociedades componentes dos grupos societários, bem como das sociedades consorciadas e coligadas. No plano sistemático, todos eles padecem do vício de pertinência, pois estão sediados nos limites incidentais da Seção V, relativa à desconsideração da personalidade jurídica, quando, em verdade, estariam mais bem situados na Seção III, relativa à responsabilidade por vício do produto ou serviço. De todo modo, devemos considerar que o grupo de sociedades é constituído pela sociedade controladora e suas controladas, ou seja, por sociedades que detêm o controle acionário, ditas sociedades de comando, e por suas filiadas, sendo certo que, nos termos do art. 243, § 1°, da Lei no 6.404/76, com a nova redação dada pela Lei no 11.941/2009: “São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa”. Pois bem, nos termos do § 2o, diante da manifesta insuficiência dos bens que compõem o patrimônio de quaisquer das sociedades componentes – quer se trate de sociedade de comando ou filiadas –, o consumidor lesado poderá prosseguir na cobrança contra as demais integrantes, em via subsidiária.85 [6] SOCIEDADES CONSORCIADAS – O § 3o, por sua vez, disciplina a responsabilidade das sociedades consorciadas. O consórcio, nos termos do art. 278 e segs. da Lei das Sociedades Anônimas, é mera reunião de sociedades que se agrupam para executar um determinado empreendimento. O consórcio não tem personalidade jurídica e, em princípio, as consorciadas somente se obrigam em nome próprio, sem previsão de solidariedade (cf. § 1o do referido diploma). O § 3o do art. 28 derrogou expressamente essa disposição da lei comercial, criando, nas relações de consumo, um vínculo de solidariedade entre as empresas consorciadas, em benefício do consumidor. [7] SOCIEDADES COLIGADAS – Por último, o § 4o regula a responsabilidade das sociedades coligadas. Estas, nos exatos termos do § 1o do art. 243 da Lei das Sociedades Anônimas, se associam a outras, nas quais a investidora tenha influência significativa, mas não chegam a exercer o respectivo controle acionário. Tratando-se de sociedades que se associam a outras, mas que conservam a respectiva autonomia patrimonial e administrativa, o Código somente admite sua responsabilidade na ocorrência de culpa, vale dizer, em caráter excepcional, quando ficar demonstrado que participaram do evento danoso ou incorreram em vício de qualidade ou quantidade por negligência ou imprudência. (GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos E.; MARQUES, Cláudia L.; et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 13a Edição 2022. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.254. ISBN 9786559645527. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559645527/. Acesso em: 28 abr. 2025.) Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza civil, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e dos interessados, deve-se observar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Compulsando os autos, as certidões simplificadas da Junta Comercial do DF de ID 243599465, ID 243599470, ID 243599483 e ID 243599490, autos de origem, demonstram a existência de sócios comuns às empresas, o que corrobora a existência de confusão patrimonial. Não só isso, mas as ditas empresas exploram atividade no ramo da construção civil, bem como algumas delas funcionam no mesmo endereço. Com efeito, demonstrada a confusão patrimonial pela identidade de bens, atividades e sócios das referidas empresas, as quais, por certo, integram um mesmo grupo econômico, sendo, portanto, o caso de se desconsiderar a personalidade jurídica da executada, como bem delineou o juízo agravado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 12:05:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador